Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739695-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Everaldo Diniz Passos contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% da sua remuneração líquida, com a suspensão do pagamento pelo prazo de 60 a 90 dias mediante a prorrogação do “Programa Supera DF” (proc. no 0707167-48.2020.8.07.0004, ID no 71531258, págs. 1-4): “[...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, entretanto não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a proteção da remuneração do consumidor alcança 30% da remuneração bruta, considerando apenas contratos de empréstimos em que o pagamento se dê por meio de desconto em folha. Tal proteção não se estende aos contratos de empréstimo cujo pagamento se dá por meio de desconto em conta corrente. [...] Assim, considerando a menor renda bruta comprovada pelo autor nos autos, R$ 10.005,44 (julho de 2020 – ID 71312924), o valor limite para desconto em folha de pagamento é de R$ 3.001,63, sendo que a soma dos descontos dos quatro empréstimos pagos dessa forma perfaz o montante de R$ 2.746,84, que representa 27,453% da remuneração bruta do autor. Também não vejo presente o risco de dano ao direito ou ao resultado útil do processo, visto que em caso de eventual procedência da ação, o autor poderá fazer jus ao recebimento de eventuais valores supostamente descontados de forma indevida. Quanto ao pedido do autor para prorrogação do programa SUPERA DF, por mais 90 dias, não restou comprovada a possibilidade de prolongamento do benefício, que foi criado pelo requerido com prazo determinado. Ademais, não há evidências de que o requerido tenha negado o acesso do autor ao programa, por mera liberalidade. Ao contrário, a mensagem encaminhada ao autor em 16/04/2020 confirma que não há posicionamento do Banco quanto à prorrogação. Desse modo, quanto a esse ponto, ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” 2. O agravante sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois o agravado estaria debitando valor superior a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida, cuja conduta seria abusiva e deve ser reprimida. 3. Destaca que aderiu ao Programa Supera DF proposto pelo agravado em março/2020, com o intuito de que as parcelas dos empréstimos tivessem a exigibilidade suspensa pelo prazo de 60 a 90 dias. Todavia, o agravado voltou a debitar os valores, o que vem lhe acarretando uma série de prejuízos, pois está comprometendo a maior parte da sua remuneração. 4. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que o agravado suspenda imediatamente o desconto do valor de R$ 1.838,32, limitando-se os futuros descontos a 30% do seu salário líquido e seja prorrogado o Programa Supera DF, com a suspensão do pagamento pelo prazo de 60/90 dias. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A gratuidade de justiça pleiteada no recurso foi indeferida (ID no 19520510, págs. 1-4). 6. Preparo (ID no 19581733 e ID no 19581734). 7. Petição (ID no 19581731, págs. 1-4). 8. É o necessário. Decido. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 10. O agravante é servidor público distrital, atualmente reformado. Por isso, deve ser observado o art. 116, § 2o da Lei Complementar no 840/2011, do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Desse modo, pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. Na hipótese, conforme ponderado na decisão recorrida, os empréstimos com desconto em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do devedor, conforme se infere dos contracheques anexados (ID no 71312924 e seguintes). 14. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 15. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 16. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 17. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 18. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 19. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 20. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 21. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 22. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem qualquer justificativa fático-jurídica, imponha limitação aos descontos efetuados na conta corrente do agravante, quando estão observando os limites previstos em lei. Do mesmo modo, não pode compelir o agravado a prorrogar programa oferecido aos seus clientes por prazo determinado, com o intuito de facilitar a administração das receitas e despesas no período da pandemia. 23. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC). 25. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO